Tribunal: STF
Processo: Rcl 36583
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. assevera haver a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001363-10.2011.5.03.0137, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Segundo narra, a interessada Débora Marina Marques Viana ajuizou ação contra si e AeC Centro de Contatos S.A., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados. Relata a procedência dos pedidos, tendo sido mantida a sentença em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra condenando a reclamante solidariamente. Protocolado recurso de revista, teve procedência parcial para reformar o acórdão quanto a responsabilidade, alterando-a para subsidiária, mantendo ainda o alegado descompasso. Interposto embargos de divergência, inadmitidos pelo relator, o agravo de interno encontra-se sobrestado ante a pendência de julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, dos recursos extraordinários nº 589.998 e 760.931.
    Diz ofendido o acórdão da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Assevera a insubsistência do verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, considerado o princípio da isonomia, a revelar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à atividade alcançada pelo próprio objeto social. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução.
    Requer, em sede liminar, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do acórdão atacado.
    O pronunciamento reclamado resultou da análise, no dia 6 de março de 2013, de recurso de revista pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada pelo Pleno em 30 de agosto de 2018, tendo sido publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o descabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    Quanto à arguida ofensa ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados na decisão impugnada, que o Tribunal Regional do Trabalho, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, mesmo de forma implícita, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. 
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É impróprio potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços, a Cemig Distribuição S.A.
    O Pleno, nas sessões de 10 de outubro de 2018 e 1º de agosto de 2019, ao examinar, respectivamente, os embargos de declaração nos extraordinários de nº 589.998 e 760.931 – Temas 131 e 246, adotou as seguintes teses:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0001363-10.2011.5.03.0137.
    4. Citem as interessadas e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator